Tribunal: STF
Processo: MS 39751
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Mônica Teodoro dos Santos, contra ato praticado pelo Desembargador Marcelo Martins Berthe, Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, autoridade apontada como coatora, o qual limitou o número de candidatos considerados habilitados e convocados para a prova escrita e prática do concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Alagoas, que implicou a exclusão da impetrante do referido certame.



Alega a impetrante que “o presente Mandado de Segurança possui como objeto a obtenção de segurança que reconheça violação de direito líquido e certo cujo ato coator é consubstanciado no Comunicado 51/2024”, o qual a impediu “de seguir para a fase posterior no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas.”



Afirma que se inscreveu “no Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de delegações de Notas e de registro do Estado de Alagoas, tendo realizado prova objetiva e obtido a pontuação necessária para prosseguimento no certame, de tal maneira que, através do Comunicado 47/2023, foi convocada para realização da Prova Escrita e Prática”.



Relata ser candidata à vaga do concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Alagoas, e que, na segunda fase do certame, surgiu, para a Comissão do Concurso, dúvida acerca da interpretação da cláusula 5.5.3 do Edital nº 01/2023, uma vez que não se sabia a quantidade de candidatos que deveria convocar, no que pertine à ampla concorrência, para a Prova Escrita e Prática.



Em outras palavras, a dúvida era se deveriam ser excluídas do certame, ou não, as vagas reservadas aos candidatos negros e deficientes do cômputo a ser efetuado para se chegar ao número de candidatos habilitados e convocados para a segunda fase do certame – Prova Escrita e Prática.



Acrescenta que



[...] como dito anteriormente, a autoridade coatora apresentou dúvida objetiva quanto à realização de tal cálculo, mais precisamente quanto à inclusão, ou não, das vagas reservadas aos candidatos negros e deficientes como elemento "vagas" a ser utilizado com o fator de multiplicação , na forma da Cláusula alhures transcrita Assim, tal dúvida objetiva expressou-se através da formulação da lista constante no Comunicado 47/2023, na qual está incluída a Impetrante, em que a autoridade utilizou o preceito mais amplo, isto é, de calcular o número de convocados a partir do número total de vagas (incluindo-se aquelas destinadas a candidatos negros e deficientes). 



Consigna que, a posteriori, o Presidente da Comissão do Concurso formulou consulta perante o Conselho Nacional de Justiça a respeito de como realizar a interpretação do art. 10-A, da Resolução nº. 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça, que diz respeito à cláusula 5.5.3 do Edital nº 01/2023, procurando, desta forma, saber como realizar o cálculo dos candidatos habilitados e convocados à Prova Escrita e Prática, tendo obtido a resposta de que o cálculo deveria ocorrer excluindo as vagas reservadas aos candidatos negros e deficientes.



Articula que 



[...] seja na dicção da Cláusula 5.5.3 do Edital 01/2023, seja na dicção da cláusula 5.5.3 da minuta de edital prevista Resolução 81/09 ou seja do disposto em seu art. 10-A, não há qualquer disposição que oriente interpretação restritiva quanto à expressão "vagas", muito menos quanto à exclusão do número de vagas de pessoas negras e com deficiência. 



Ao contrário, a cláusula 5.5.3 da minuta do edital especifica que o cálculo de candidatos a serem convocados para realização de prova escrita e prática se dará "dentro da proporção de até 12 (doze) candidatos por vaga, em cada opção de inscrição ", o que significa dentre os critérios de ingresso ou outra forma de opção adotada no caso concreto. 



Aduz que 



[...] no Edital nº 01/2023, a cláusula 5.5.3 adota expressamente a divisão critérios e grupos, sendo estas "opções" a que se referem tanto a dicção da minuta exposta no parágrafo anterior quanto a dicção do art. 10-A da Resolução 81/09.



Nessa linha, ressalta que, “do teor dos dispositivos normativos apresentados anteriormente, afigura-se que não há razoabilidade em se retirar as vagas destinadas às cotas do cômputo de candidatos a serem chamados para a prova escrita e prática, seja porque não há disposição expressa neste sentido, seja porque a dicção por eles utilizada não orienta a adoção critério limitativo para além dos adotados (provimento/remoção e Grupo1/Grupo2)”. 



Isso porque, em sua ótica, “os candidatos inscritos para as vagas destinadas às cotas concorrem, notadamente, a todas as vagas, e não exclusivamente àquelas destinadas às cotas, de tal maneira que tantos os candidatos negros quanto candidatos deficientes são classificados em lista geral e em lista específica e, uma vez escolhendo a vaga destinada aos candidatos em geral, eles deixam de integrar a lista dos aprovados para vagas reservadas às cotas”.



Obtempera que, “ferindo os dispositivos elencados no Edital, o ato coator retirou da Impetrante o direito de ter sua prova referente à segunda fase do concurso corrigida e, por conseguinte, acaso a correção apontasse êxito, de continuar concorrendo às vagas postas à disposição dos candidatos”.



Nesse contexto, ressalta que “o fumus boni iuris, consubstanciado nas diversas razões apresentadas, pode ser sintetizado na ausência de qualquer disposição normativa ou editalícia que, de forma expressa ou implícita, oriente a exclusão das vagas destinas a pessoas negras ou com deficiência do cômputo do número de candidatos aptos a avançar no certame”. 



Ademais, frisa a impetrante que não há, na Resolução nº 81/2009 do CNJ, na cláusula 5.5.3 da minuta de edital que a acompanha, ou na cláusula 5.5.3 do Edital nº 01/2023, dispositivo que direcione para a interpretação restritiva adotada pela autoridade coatora no Comunicado 51/2024.



Em relação ao periculum in mora, alega que a autoridade coatora, e a comissão que ele representa, está na iminência de publicar a correção das provas em relação aos candidatos convocados regularmente, dando continuidade ao certame sem a correção da prova da Impetrante, convocada pelo Comunicado 47/2023, o que justifica a concessão de liminar, a fim de que lhe seja garantida sua reinclusão no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, garantindo-lhe o direito de ter sua prova escrita e prática corrigida, com a publicação do resultado quando forem as demais publicadas a dos demais candidatos e, logrando êxito na forma do Edital, prossiga no certame, até que decisão definitiva deste mandamus confirme ou denegue a segurança.



No mérito, postula, ao final, “seja concedida a segurança e, reconhecendo-se a violação perpetrada pelo Comunicado nº 51/2024, determine-se a reintegração definitiva da Impetrante no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, corrigindo-se a prova escrita e prática realizada e garantindo-lhe a participação no certame, desde que atendidas as demais disposições do Edital nº 01/2023”.



O writ foi impetrado perante a 4a Vara Federal da Seção Judiciária de Maceió/AL e, posteriormente, remetido a esta Suprema Corte (fl. 4), sob o fundamento de que a autoridade apontada como coatora “atua em decorrência de delegação administrativa formulada pelo Conselho Nacional de Justiça”, devendo “prevalecer a exegese que entende estar o presente caso sob a incidência do artigo 102, inciso I, alínea r , da Constituição Federal”.



Distribuição à minha relatoria em virtude de prevenção, tendo-se como parâmetro o MS n. 39.438 (E-Doc. 2). 



É o relatório. Decido.



Preliminarmente, registre-se que, nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Outrossim, é de competência originária desta Corte o conhecimento de ações, entre elas o Mandado de Segurança, que atacam ato do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 102, I, r, da CF. 



 In casu, o ato apontado como coator (Comunicado n. 51/2024) foi praticado pelo Presidente do Concurso de Delegação de Serventias do Estado de Alagoas, o que não atrai a competência originária desta Suprema, tendo em vista não se tratar de nenhuma das autoridades mencionadas na alínea d, do referido dispositivo constitucional, nem tampouco impugna ato concreto emanado do Conselho Nacional de Justiça, nos termos da alínea r do mesmo dispositivo. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



Mandado de segurança. Concurso público. Pretensão de anulação de questão por desconformidade com o programa do edital. Comissão de concurso. Ato coator. Inexistência de ato complexo. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. No caso – em que candidato de um concurso público pretende a anulação de questão de prova elaborada e corrigida por instituição para esse fim contratada –, o ato coator é da comissão de concurso e não da autoridade responsável pela homologação do certame, uma vez que o julgamento de recurso administrativo não é ato complexo. Não conhecimento do mandado de segurança, com remessa do processo ao primeiro grau da Justiça Federal. (MS 33638, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-10-2015). 



Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso Público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Decisão negativa do CNJ. Manutenção de entendimento da comissão do Concurso. Incompetência originária do STF. 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do CNJ que manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a respeito da pontuação de títulos do candidato impetrante. 2. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ, i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. Precedentes. 3. Mandado de segurança não conhecido. (MS 33691, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27-09-2018).



Ainda que ultrapassada a barreira do conhecimento, considerando-se que, in casu, o Presidente da Comissão do Concurso Público para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas designado atuou no exercício da delegação da prática de atos referentes ao certame, não haveria como conceder a segurança ora postulada. 



Extrai-se, do ato impugnado, orientação relativa à fórmula de cálculo para a convocação para a prova escrita e prática em concursos de delegações. Confira-se o seu teor (fl. 40 do Malote Digital):



 “O Presidente da Comissão de Concurso para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, designado por meio da Portaria Conjunta nº 02 de 09 de abril de 2019 do C. CNJ, conforme deliberação da Comissão de Concurso, considerando a decisão proferida pelo Plenário do C. CNJ nos autos da Consulta nº 0006862-11.2023.2.0.0000, em 18/12/2023, que estabeleceu interpretação ao art. 10-A da Resolução CNJ nº 81/2009, cujo entendimento é de que a quantidade de candidatos convocados para a prova escrita e prática em concursos de delegações, em relação à ampla concorrência, deve ser o produto do cálculo entre o número de serventias extrajudiciais vagas previstas em edital – excluídas as serventias reservadas aos candidatos deficientes e negros, nos termos do art. 3º, §4º, da Resolução CNJ nº 81/2009 – e o fator de multiplicação previsto em edital, que poderá ser de até 12 vezes o número de vagas, para conhecimento geral, COMUNICA que ficam excluídos do certame os candidatos às vagas destinadas à ampla concorrência elencados no Comunicado nº 47/2023, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do C. CNJ em 11/10/2023, vez que a esses candidatos foi oportunizada a realização da Prova Escrita e Prática de forma facultativa e precária, até decisão acerca das disposições da Resolução nº 81/2009, o que foi feito nos autos da supramencionada consulta. Permanecem no certame os candidatos às vagas reservadas às pessoas com deficiência e aos negros, em listas específicas. 



Como se vê, o ato tido por ilegal teve como lastro a orientação firmada na Consulta n. 0006862-11-2023.2.0.0000, em 18/12/2023CNJ, a qual lhe serviu de base, cuja ementa possui o seguinte teor: 



CONSULTA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO. PROVA ESCRITA E PRÁTICA. CLÁUSULA DE BARREIRA. NOTA DE CORTE. INTERPRETAÇÃO. ART. 10-A DA RESOLUÇÃO CNJ N. 81/2009. CANDIDATOS CONVOCADOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. CÁLCULO. FATOR DE MULTIPLICAÇÃO. SERVENTIAS RESERVADAS. LISTAS INDEPENDENTES. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E NEGROS. CONSULTA RESPONDIDA. 1. Consulta acerca da abrangência da interpretação a ser conferida ao art. 10-A da Resolução CNJ n. 81/2009, que disciplina a cláusula de barreira nos concursos públicos de outorga de delegações. 2. As alterações da Resolução CNJ n. 81/2009 determinam a separação do procedimento entre as serventias destinadas à ampla concorrência e as reservadas a candidatos deficientes e negros em listas independentes. 3. O art. 10-A da supracitada Resolução deve ser interpretado no sentido de que a quantidade de candidatos convocados para a prova escrita e prática, em relação à ampla concorrência, deve ser o resultado do cálculo entre o número de serventias vagas remanescentes, após a exclusão das serventias reservadas aos candidatos com deficiência e negros, e o fator de multiplicação previsto em edital (que pode ser de até 12 vezes o número de vagas). 4. Consulta conhecida e respondida.



Conforme consignado pelo Conselho Nacional de Justiça, “As alterações da Resolução CNJ n. 81/2009 determinam a separação do procedimento entre as serventias destinadas à ampla concorrência e as reservadas a candidatos deficientes e negros em listas independentes”.



Não há direito líquido e certo a ser amparado na via do mandado de segurança, haja vista que o ato do CNJ, de cunho interpretativo, em sede de consulta, foi sobre o alcance de norma prevista na Resolução n. 81/2009 (art. 10-A, incluído pela Resolução n. 478, de 27.10.2022), já em vigor antes da publicação do Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas nº 01/2023. 



Sem razão, portanto, a impetrante, quanto à alegada violação a direito líquido e certo, porquanto o Comunicado n. 47/2023 havia sido expedido em caráter precário, sendo inviável a impetração do mandamus para corrigir ou alterar a interpretação do CNJ acerca de seu ato normativo. Vale dizer: em última análise, o que se questiona é a própria incidência da norma em questão, a qual já estava em vigor quando da abertura do Edital n. 001/2023. Outrossim, não seria possível o manejo do writ para alterar a nota obtida pela impetrante, a fim de lhe garantir o direito ora pretendido, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora. 



Inexiste, na espécie, ilegalidade ou teratologia que justifique o pretendido controle judicial, o que afasta o cabimento da via mandamental, na linha dos seguintes julgados desta Suprema Corte: 



CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE NOTÁRIO OU REGISTRADOR PELO PERÍODO MÍNIMO DE 10 ANOS. ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. TENTATIVA DE CONFRONTAR ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (MS 33527, Rel. para o acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25-04-2018).



Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Concurso público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato do CNJ. Pontuação de títulos. 1. O CNJ, nos termos do inciso I do item 7.1 da Resolução nº 81/2009, admite que o exercício de advocacia e de atividades privativas de bacharéis em direito seja contabilizado em prova de títulos de concurso para serventias extrajudiciais. 2. O acórdão do CNJ impugnado neste mandado de segurança considerou irregular a inclusão do exercício de atividade notarial e/ou registral entre as hipóteses de pontuação pelo exercício da advocacia ou de função privativa de bacharel em direito. Trata-se de um entendimento consolidado na jurisprudência do CNJ (Consulta nº 0004268-78.2010.2.00.0000), no sentido de que essa não é uma atividade privativa de advogado ou de bacharel. 3. Não há, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, o que seria necessário para a revisão judicial das decisões do CNJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 33539 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26-11-2018).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente